Tribunal: TJMT
Processo: 1040898-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040898-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), IRIS VON MUELLER BERNECK - CPF: 322.267.569-49 (AGRAVADO), GILSON MUELLER BERNECK - CPF: 000.960.599-15 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS POR FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. NÃO CONFIGURA ADIMPLEMENTO. CÁLCULO HOMOLOGADO PELA CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação da executada e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no valor de R$ 221.613,88, reconhecendo a incidência de multa e honorários conforme art. 523, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a apresentação de apólice de seguro-garantia judicial equivale ao pagamento voluntário para fins de afastar a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC; (
ii
) se é cabível a inclusão de honorários periciais entre as despesas processuais da sucumbente; (
iii
) se os critérios de cálculo adotados pela contadoria configuram excesso de execução; (
iv
) se há configuração de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de seguro-garantia judicial não configura pagamento voluntário da obrigação, não afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Os honorários periciais integram as despesas processuais impostas à parte vencida, sendo devidos nos termos da sentença e da decisão nos embargos de declaração.

5. O cálculo homologado observou os parâmetros fixados na sentença condenatória, não se evidenciando excesso de execução ou erro técnico nos índices e datas de incidência.

6. Não se vislumbra má-fé processual, uma vez que a interposição do recurso constituiu exercício regular do direito de defesa, ausente o dolo necessário à sanção do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de seguro-garantia judicial não equivale a pagamento voluntário e não afasta a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. 2. Os honorários periciais integram as despesas processuais impostas à parte vencida, quando assim decidido expressamente na sentença. 3. O cálculo judicial que observa os critérios estabelecidos na sentença e decisões correlatas não configura excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, §§1o e 2o; 523, §1o; 513, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgInt
no
AREsp
2218203/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13/05/2024,
DJe
15/05/2024;
STJ,
AgInt
no REsp 1889144/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 24/10/2022,
DJe
26/10/2022; TJMT, AI 1032841-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0038224-18.2011.8.11.0041
,
apresentado
por

GILSON MUELLER BERNECK
e
ESPÓLIO DE IRIS VON MUELLER BERNECK
,
rejeitou

a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, e homologou o cálculo da contadoria judicial, no valor total de R$ 221.613,88 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos) (ID: 329673354).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a multa imposta na decisão recorrida é indevida, pois desde o início da fase de cumprimento de sentença apresentou
impugnação
, acompanhada de
apólice de seguro-garantia judicial
, além de
cálculo próprio de liquidação
.

Sustenta que os valores apresentados pelos recorridos, os quais ultrapassam R$ 166.000,00, não condizem com o conteúdo da sentença transitada em julgado, que fixou indenização por danos materiais no montante de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, além de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

A
rgumenta que, mesmo após a elaboração de cálculo pela Contadoria Judicial, indicando um valor superior, houve divergências quanto aos critérios adotados para atualização, especialmente quanto à data de início da incidência de correção e juros, além da inclusão indevida de
honorários periciais
, cuja responsabilidade recairia sobre a parte autora, nos termos do art. 95 do CPC.

Ademais, alega que a decisão agravada
desconsiderou os argumentos e documentos apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
, deixando de reconhecer que o juízo foi devidamente garantido dentro do prazo legal, circunstância que, segundo sua ótica, afasta a incidência de qualquer penalidade por inadimplemento.

Ao final, requer o recebimento e o regular processamento do presente agravo, com a
concessão de efeito suspensivo
, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida
. No mérito, postula
pelo
provimento do agravo
, com a consequente
reforma da decisão interlocutória
, de modo a afastar a multa imposta ou, alternativamente, limitar seu valor à quantia fixada na sentença, compatível com a obrigação principal.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID:

330471861).

Em suas contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do Código de Processo Civil (ID: 332808872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

GILSON MUELLER BERNECK
e
ESPÓLIO DE IRIS VON MUELLER BERNECK
apresentaram o
Cumprimento de Sentença n. 0038224-18.2011.8.11.0041
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando à satisfação de seu crédito
, decorrente da condenação da executada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e ônus sucumbenciais, devidamente atualizados (
ID: 82131644).

Na origem, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, e homologou o cálculo da contadoria judicial (ID: 199533924, na origem), no valor total de R$ 221.613,88 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos), nos seguintes termos:

(...)
DA IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA ENERGISA MATO GROSSO

Quanto à impugnação apresentada pela executada, passo à análise dos pontos controvertidos:

Dos honorários periciais

A executada questiona a inclusão dos honorários periciais no cálculo. Contudo, conforme já esclarecido na decisão de ID 197406576, os honorários periciais integram as despesas processuais expressamente atribuídas à sucumbente, nos termos do artigo 82, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão que julgou os embargos de declaração (ID 60370105) foi clara ao afirmar que "
com relação ao ressarcimento dos honorários periciais inexistiu qualquer omissão, pois é certo que a r. sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais. Note-se que os honorários periciais quitados pelos requerentes nos autos se revelam despesa processual a ser ressarcido pelo requerido consoante comando sentencial
".

Portanto, rejeito a impugnação neste ponto.

Da data inicial para correção monetária dos danos morais.

A executada alega que a contadoria utilizou data incorreta para início da correção monetária dos danos morais. Analisando a sentença e a decisão dos embargos de declaração, verifico que a correção monetária dos danos morais deve incidir a partir da data da sentença (03/06/2020), conforme Súmula 362 do STJ, e não da data da ciência das partes (22/01/2021), como alegado pela executada.

Portanto, rejeito a impugnação neste ponto.

Da multa e honorários do art. 523 do CPC.

A executada alega que não seria devida a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC, uma vez que garantiu o juízo por meio de apólice de seguro.

Ocorre que a garantia do juízo por meio de seguro garantia não equivale ao pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC. A multa e os honorários incidem quando não há o pagamento voluntário no prazo legal, independentemente da posterior garantia do juízo para fins de impugnação.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de seguro garantia judicial não afasta a incidência da multa prevista no art. 523, §1o do CPC (
AgInt
no
AREsp
1.531.867/SP).

Portanto, rejeito a impugnação neste ponto.

Do excesso de execução

Quanto ao alegado excesso de execução, verifico que o cálculo apresentado pela contadoria judicial (ID 199533924) observou corretamente os parâmetros estabelecidos na sentença e nas decisões posteriores, incluindo:

a) Danos materiais: R$ 8.400,00, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir de 05/08/2016;

b) Danos morais: R$ 30.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença (03/06/2020) e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (18/06/2010);

c) Custas e despesas processuais, incluindo honorários periciais, com correção monetária pelo INPC;

d) Honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação;

e) Multa e honorários de 10% cada, previstos no art. 523, §1o do CPC.

Portanto, rejeito a impugnação quanto ao excesso de execução e homologo o cálculo apresentado pela contadoria judicial no ID 199533924, no valor total de R$ 221.613,88 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos), atualizado até 02/07/2025.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a impugnação apresentada pela
litisdenunciada
Chubb Seguros Brasil S.A. para reconhecer a inexigibilidade da obrigação em face
da mesma
neste momento processual, condicionando sua responsabilidade ao pagamento da franquia de R$ 40.000,00 pela executada, conforme estabelecido na sentença.

REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pela contadoria judicial no ID 199533924, no valor total de R$ 221.613,88 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos);

INTIME-SE
a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor homologado, sob pena de prosseguimento dos atos executivos.

Decorrido o prazo sem pagamento, retornem os autos conclusos para análise do pedido de bloqueio.

(...) (ID: 212897417, na origem)

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da
regularidade
da decisão interlocutória que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, reconhecendo a exigibilidade do montante de R$ 221.613,88, determinando o prosseguimento da execução.

Inicialmente, deve-se ressaltar a existência de certa confusão no recurso interposto, uma vez que, no decorrer do agravo, a parte demonstra seu inconformismo com a decisão recorrida no tocante à data inicial da atualização monetária dos danos morais, bem como com relação à incidência dos honorários periciais no cálculo, todavia, ao final, solicita
apenas
o afastamento da multa prevista no
art
. 523 do CPC
d
o cálculo
judicial
.

A despeito disso
, verifica-se que
os fundamentos recursais não merecem prosperar, uma vez que a decisão recorrida se mostra adequada, estando devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, bem como na legislação processual vigente.

No tocante à alegação de incidência indevida
da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC nos cálculos judiciais,
a tese não deve ser acolhida
, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apresentação do seguro garantia judicial não afasta a incidência da referida penalidade,
já
que não constitui adimplemento voluntário da obrigação.

O Código de Processo Civil estabelece com clareza que o devedor, intimado para o cumprimento de sentença, dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para efetuar o
pagamento voluntário da obrigação
, sob pena de incidência automática da multa de 10% e de honorários advocatícios da mesma proporção (art. 523, §1o).

A apresentação de seguro garantia judicial
não se confunde com o adimplemento voluntário da obrigação
, tampouco possui o condão de afastar as penalidades legais, por não produzir os mesmos efeitos jurídicos do pagamento integral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
ART. 523, § 1o, DO CPC. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
N .
83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
n .
83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2218203 SE 2022/0306286-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1o, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia
. 2.
A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é
outra senão
assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável
. (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1889144 SP 2020/0048808-1, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2022)

Na mesma linha
, em acórdão recente, decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
O oferecimento de seguro garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC
” (...) (N.U 1032841-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

No
que se refere
à alegação de excesso de execução,
a
agravante não logrou demonstrar qualquer vício técnico ou jurídico nos parâmetros adotados pela contadoria judicial. Ao contrário, conforme bem destacado na decisão recorrida, os cálculos respeitaram integralmente os termos da sentença exequenda, em consonância com os critérios fixados na fase de conhecimento e reiterados nos embargos de declaração posteriormente opostos.

A agravante tampouco comprovou eventual equívoco nos índices aplicados, datas de atualização ou base de cálculo, limitando-se a repetir, no recurso, alegações já devidamente enfrentadas e afastadas na origem, sem trazer aos autos elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar os cálculos homologados.

Registre-se que, com relação à data inicial para cálculo da correção monetária dos danos morais, também se mostra acertada a decisão recorrida, pois, nos termos da Súmula 362 do STJ,
“a
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
, que, no caso em exame, foi a data da sentença (03/06/2020) (ID: 332808873).

Por sua vez,
quanto
aos honorários periciais, também não há qualquer equívoco na decisão,
tendo em vista
que a agravante,
sendo a parte sucumbente no processo de conhecimento,
foi condenada ao pagamento das despesas processuais na sentença. Ora,
os honorários periciais integram as despesas processuais
e decorrem do ônus
da
sucumbência
, nos termos do artigo 82, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.

Ademais, reforçando o referido entendimento, no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos em face da sentença, foi expressamente consignado que “
com relação ao ressarcimento dos honorários periciais inexistiu qualquer omissão, pois é certo que ar.sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais. Note-se que os honorários periciais quitados pelos requerentes nos autos se revelam despesa processual a ser ressarcido pelo requerido, consoante comando sentencial”
(ID: 60370105, na origem).

Sendo assim,
constata-se que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada, conforme os parâmetros legais aplicáveis e a jurisprudência dos Tribunais, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada, devendo a decisão ser integralmente mantida.

Por
fim
, no que tange ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, vale salientar que sua configuração pressupõe o enquadramento em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária.

A propósito,
“a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

No caso
,

não se vislumbra hipótese de condenação por litigância de má-fé
, uma vez que a mera interposição do recurso contra a decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
não revela o elemento volitivo necessário à configuração do ilícito.

Embora a pretensão recursal não mereça acolhimento, a agravante exerceu regularmente o seu direito constitucional de recorrer, buscando a revisão de decisão interlocutória, estando ausente qualquer indício de intuito manifestamente protelatório.

À vista disso, descabida a imposição da multa em comento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025